Tribunal: TJMT
Processo: 1022211-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1022211-66.2019.8.11.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: BANCO BRADESCARD S.A.
Recorrido: CELINA SOUZA AYRES
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO DÉBITO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO PELA RECORRIDA ACOMPANHADO DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL E FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS. FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 361,81 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Propósito recursal para julgar improcedente o pedido de inexigibilidade do débito e a condenação por dano moral. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
O art. 373, II do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Contestação apresentada no mesmo da audiência de conciliação e com juntada em primeiro grau de contrato de termo de proposta de adesão proteção total para cobertura de perda ou roubo do cartão e dívida familiar em caso de morte acidental, básica morte, invalidez permanente total por acidente, devidamente assinado pela recorrida, acompanhado cópia do documento pessoal da recorrida. Apresentação de faturas com histórico de utilização e pagamentos que demonstra a origem do débito.
Defesa não analisada e, de forma equivocada, aplicada a revelia. Empresa recorrente que compareceu à audiência de conciliação e, tempestivamente, apresentou contestação acompanhada da referida documentação.
Similitude da assinatura em cotejo com os demais documentos dos autos, o que dispensa a necessidade de perícia .
Premissas, aliada a ausência de impugnação sobre o contrato assinado e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer que a existência da relação jurídica restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELINA SOUZA AYRES - CPF: 860.638.201-91 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020